Tribunal: TJDFT
Processo: 0724015-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724015-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA PACIENTE: JOAO PAULO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O impetrante não juntou a petição inicial do habeas corpus. Juntou somente os documentos. Faculto ao impetrante juntar a petição inicial. Intime-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES